Tribunal: TJMT
Processo: 0044357-37.2015.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044357-37.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA MARTINEZ - CPF: 028.392.821-27 (APELADO), ALEXANDER FERREIRA DE SANTANA - CPF: 713.642.001-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. CONVENÇÃO EXPRESSA ENTRE AS PARTES. IPCA/IBGE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária decorrente do falecimento do segurado Fabiano Ribeiro de Moraes, no valor de R$ 38.400,00, corrigido monetariamente desde a data do óbito e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

A apelante sustenta a aplicação da taxa SELIC, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, afastando a incidência da correção pelo IPCA/IBGE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a taxa SELIC deve ser aplicada para a correção monetária e os juros de mora da condenação judicial, em razão da alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024, ou se deve prevalecer a correção contratualmente prevista pelo IPCA/IBGE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 406, § 1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, estabelece que a taxa SELIC deve ser aplicada para fins de correção monetária e juros legais, salvo convenção em contrário entre as partes ou disposição legal específica.

No contrato de seguro firmado entre as partes, a cláusula 21.17 estabelece expressamente que, na hipótese de não pagamento da indenização securitária no prazo de 30 dias, o valor devido será atualizado monetariamente pelo IPCA/IBGE, afastando a aplicação da taxa SELIC.

Diante da previsão contratual expressa, válida e vigente, deve ser mantida a correção monetária pelo IPCA/IBGE, conforme pactuado entre as partes, sendo inaplicável a taxa SELIC no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A taxa SELIC, conforme a redação dada ao art. 406 do Código Civil pela Lei nº 14.905/2024, aplica-se às condenações judiciais a título de juros e correção monetária apenas quando inexistir convenção entre as partes ou disposição legal específica.

Havendo previsão contratual expressa para correção monetária por índice
diverso
, como o IPCA/IBGE, deve prevalecer a convenção das partes, afastando-se a aplicação da taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 406, § 1º (redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.072.238/RJ, rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
de 20/6/2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 2.537.218/PR, rel. Min. Humberto Martins,
DJe
de 2/10/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.750.502/SC,
DJe
de 1º/7/2021.

R E L A T Ó R I O

APELAÇAO CÍVEL
N. 0044357-37.2015.8.11.0041
.

Apelante (s):
BRASIL SEG COMPANHIA DE SEGUROS
.

Apelado (s):
MARIA APARECIDA MARTINEZ
.

I)
RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra sentença proferida pela 11ª Vara Cível de Cuiabá, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por MARIA APARECIDA MARTINEZ, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária decorrente do falecimento do segurado Fabiano Ribeiro de Moraes, no valor de R$ 38.400,00, corrigido monetariamente desde a data do óbito e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Em suas razões recursais, a apelante alega que a sentença deixou de observar a alteração promovida pela Lei nº 14.905/2024 no Código Civil, especificamente no art. 406, § 1º, que passou a prever a aplicação da taxa SELIC para fins de correção monetária e juros legais nas condenações judiciais, salvo convenção em contrário entre as partes ou disposição legal específica.

A apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos da apelante e pugnando pela manutenção da sentença.
(ID. 272824860)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

É que, da análise minuciosa dos documentos contidos nos autos, máxime as condições gerais do contrato de seguro celebrado entre as partes, verifica-se que a cláusula 21.17
(id. 272823925 –
fl
/09)

estabelece expressamente que, na hipótese de não pagamento da indenização securitária no prazo de 30 dias, o valor devido será atualizado monetariamente pelo IPCA/IBGE (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), medido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Essa disposição contratual, validamente pactuada entre as partes, constitui convenção diversa apta a afastar a incidência da taxa SELIC nas condenações judiciais, nos termos da ressalva contida no art. 406, § 1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. LEI Nº 14.905/2024. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que condenou os apelantes ao pagamento de R$ 152.979,05, acrescido de encargos contratuais desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa Selic, conforme a Lei nº 14.905/2024 e a Resolução CMN nº 5.171/2024. Os apelantes alegam que os encargos contratados deveriam incidir apenas até o ajuizamento da ação e sustentam a aplicação exclusiva da Selic para a atualização do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) se os encargos contratuais incidem somente até o ajuizamento da ação de cobrança ou até o efetivo pagamento do débito; e (
ii
) se a Lei nº 14.905/2024, que estabelece a Selic como índice unificado de correção monetária e juros de mora, deve ser aplicada ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O termo final para a incidência dos encargos contratuais é o efetivo pagamento do débito, conforme entendimento pacífico do STJ.

A Lei nº 14.905/2024, ao modificar o art. 406 do Código Civil, prevê a aplicação da Selic apenas na ausência de previsão contratual específica. No presente caso, há previsão contratual expressa de encargos incidentes na inadimplência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O STJ entende que, nos casos de inadimplemento, os encargos contratuais incidem desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, conforme precedentes mencionados (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.537.218/PR e
AgInt
no
AREsp
2.072.238/RJ).

A Lei nº 14.905/2024 alterou o art. 406 do CC/2002, estabelecendo a taxa Selic como parâmetro para os casos em que os encargos não forem definidos em contrato. Contudo, no presente caso, o contrato estipulou encargos específicos, o que afasta a aplicação da Selic até o efetivo pagamento.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 389, 397 e 406 (redação dada pela Lei nº 14.905/2024); Resolução CMN nº 5.171/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.072.238/RJ, rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
de 20/6/2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 2.537.218/PR, rel. Min. Humberto Martins,
DJe
de 2/10/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.750.502/SC,
DJe
de 1º/7/2021. (N.U 0050827-21.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 12/02/2025)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025